Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDOS.
1.Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. A Defensoria Pública insurge-se tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Alega contradição uma vez que os honorários foram fixados por apreciação equitativa. Defende que os honorários devem ser fixados com base no artigo 55 da Lei 9.099/95. O Distrito Federal defende que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade.
2. Embargos da Defensoria Pública tempestivos (ID 5099776). Contrarrazões apresentadas (ID 51804856).
3. Embargos de Declaração do Distrito Federal tempestivos (ID 51415308). Contrarrazões apresentadas (ID 51719203).
4. No que toca ao recurso do Distrito Federal defende a fixação dos honorários por equidade, conforme aplicado no Acórdão embargado, razão pela qual não merecem conhecimento.
5. Já com relação ao recurso da Defensoria Pública, razão lhe assiste.
6. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
7. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais. Nesses casos específicos, a condenação em honorários advocatícios pode ser fixado por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dentro do teto dos Juizados da Fazenda Pública, não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e fixação por equidade.
8. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração da Defensoria Pública para sanar o erro material apontado, passando o item 9 do acórdão a ter o seguinte teor: “9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica do Distrito Federal fixados 10% do valor atualizado da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.”
9. EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDOS e ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.